Tribunal: TJMT
Processo: 1026302-86.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026302-86.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: GRAZIELE LARA DE OLIVEIRA e MARCIO TREMURA FIGUEIREDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidores públicos estaduais para determinar o restabelecimento do adicional de insalubridade, condenar ao pagamento das parcelas retroativas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, em razão da suspensão indevida da vantagem funcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão indevida do pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos configura, por si só, dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dano moral exige demonstração de lesão a direitos da personalidade, como honra, dignidade ou imagem, não se confundindo com meros aborrecimentos decorrentes de relações administrativas.
4. A suspensão do adicional de insalubridade decorre de procedimento administrativo posteriormente reconhecido como irregular, caracterizando controvérsia de natureza eminentemente patrimonial.
5. Os autos não evidenciam exposição vexatória, constrangimento público ou qualquer situação que ultrapasse o limite do mero dissabor administrativo.
6. A ausência de prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial afasta a configuração do dano moral indenizável.
7. A reparação de eventual irregularidade administrativa deve ocorrer no âmbito patrimonial, mediante o pagamento das verbas devidas, sob pena de banalização do instituto do dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:1.A suspensão indevida de adicional de insalubridade, desacompanhada de prova de lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.2.A irregularidade administrativa relacionada à vantagem funcional deve ser reparada na esfera patrimonial, não gerando automaticamente compensação por dano moral.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026302-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GRAZIELE LARA DE OLIVEIRA - CPF: 843.414.401-87 (RECORRIDO), ANA ANGELICA ALVES COELHO - CPF: 977.959.251-20 (ADVOGADO), MARCIO TREMURA FIGUEIREDO - CPF: 928.657.631-53 (RECORRIDO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026